Tribunal: TJMT
Processo: 0004496-25.2015.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004496-25.2015.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVANA MARIA - CPF: 938.233.801-25 (EMBARGADO), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), JOSE MARIA - CPF: 602.538.869-53 (EMBARGADO), REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 66.228.966/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), RENATO VALGAS RODRIGUES - CPF: 723.782.711-15 (ADVOGADO), MULTIMARCAS REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES LTDA - ME - CNPJ: 17.836.535/0001-08 (EMBARGANTE), FABIANO ABRAO MARTINS DE FRAIA SOUZA - CPF: 369.916.858-10 (ADVOGADO), LEANDRO ANDRADE COELHO RODRIGUES - CPF: 303.378.648-02 (ADVOGADO), MARCOS EVANGELISTA FERREIRA DA SILVA - CPF: 127.165.828-31 (ADVOGADO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO), JOSE MARIA - CPF: 602.538.869-53 (EMBARGANTE), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), SILVANA MARIA - CPF: 938.233.801-25 (EMBARGANTE), FABIANO ABRAO MARTINS DE FRAIA SOUZA - CPF: 369.916.858-10 (ADVOGADO), LEANDRO ANDRADE COELHO RODRIGUES - CPF: 303.378.648-02 (ADVOGADO), MULTIMARCAS REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES LTDA - ME - CNPJ: 17.836.535/0001-08 (EMBARGADO), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO), REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 66.228.966/0001-99 (EMBARGADO), RENATO VALGAS RODRIGUES - CPF: 723.782.711-15 (ADVOGADO), DENISE CRISTINE DE GOES - CPF: 404.807.288-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004496-25.2015.8.11.0015

EMBARGANTE: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

EMBARGADO: SILVANA MARIA, JOSE MARIA, MULTIMARCAS REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSÓRCIO
–
ERRO MATERIAL VERIFICADO – SANEAMENTO REALIZADO - NÃO ALTERAÇÃO DO
RESULTADO -
REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC

- PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É possível a correção de erro material existente no acórdão.

São incabíveis os Embargos de Declaração quando não há no aresto nenhuma das situações descritas no art.1.022 do CPC. Trata-se de via imprópria para provocar a discussão de matéria devidamente analisada.

Mesmo para fins de prequestionamento, esta via é cabível somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004496-25.2015.8.11.0015

EMBARGANTE: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

EMBARGADO: SILVANA MARIA, JOSE MARIA, MULTIMARCAS REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à Apelação interposta pelos ora embargados apenas para excluir as multas contratuais de 10% previstas nas Cláusulas 39 e 39.1 e com isso redistribuiu a sucumbência.

A embargante

diz que no aresto não ficou clara a divisão dos ônus sucumbenciais, pois divididos em 30% para as apeladas e em 70% para as apeladas.

Alega que mesmo com o parcial provimento do Recurso em favor dos embargantes, deveria ter sido mantida a sucumbência recíproca reconhecida na sentença de 50% para cada litigante.

Aduz que o contrato já se encontrava rescindido face a inadimplência, cumprindo as cláusulas 36 e 37 do contrato de consórcio e sobre esse ponto ela nunca se opôs ao pedido formulado pelos embargados de rescisão por desistência, não podendo incidir honorários sobre esse ponto.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004496-25.2015.8.11.0015

EMBARGANTE: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

EMBARGADO: SILVANA MARIA, JOSE MARIA, MULTIMARCAS REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A sentença da
Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Materiais e Morais foi de parcial procedência para anular a avença e determinar às rés a devolução do montante recebido, acrescido de correção monetária pelo INPC, autorizada a retenção da multa de 2% e da importância paga de taxa de administração, além de fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, na proporção de
50% para cada parte em virtude da sucumbência recíproca.

No julgamento da Apelação, o Recurso interposto pelos embargados foi provido em parte,
somente para excluir as multas contratuais de 10% previstas nas Cláusulas 39 e 39.1
. Em razão do acolhimento desses pedidos a sucumbência foi redimensionada, em nada influindo o fato suscitado nestes Embargos de que não se opôs à rescisão do contrato e por isso não poderia incidir honorários sobre esse ponto.

Todavia, ocorreu um erro material na parte dispositiva, pois constou “
redistribuo a sucumbência, devendo as apeladas arcar com 70% e as apeladas com 30%”
, quando o correto era “redistribuo a sucumbência, devendo as apeladas arcar com 70% e os apelantes com 30%”,
o que fica desde já corrigido
.

Importante ressaltar que essa retificação não altera o resultado do julgamento.

Conforme art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, as despesas serão proporcionalmente distribuídas entre eles.

E o entendimento dominante do STJ é de que, para a divisão dos ônus sucumbenciais, adota-se como critério norteador a quantidade de pretensões realizadas e atendidas (AgInt no AREsp n. 1716192, ministro Raul Araújo, Quarta Turma, Dje de 18/12/2020).

Por conseguinte, com relação à insurgência sobre a redistribuição dos ônus de sucumbência é
evidente o intuito de rediscutirem o mérito, já que o desfecho não lhes foi favorável. Contudo esta via é inadequada para essa finalidade.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Posto isso, dou parcial provimento aos Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir erro material contido no final do dispositivo do voto de id nº
102051960
, o qual fica desde já retificado para “
redistribuo a sucumbência, devendo as apeladas arcar com 70% e os apelantes com 30%”,

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021